Tribunal: TJBA
Processo: 0575457-36.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575457-36.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITS TELECOMUNICACOES LTDA

Advogado(s)
:
MOSEILDES SANTOS

APELADO: CARLOS ROBERTO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CAIO ROCHA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL DOS RÉUS/APELADOS PARA INSTALAÇÃO DE TORRE DE SINAL DE INTERNET. LOCAÇÃO CELEBRADA POR PESSOA DIVERSA DOS RÉUS. AUTORA/APELANTE QUE NÃO COMPROVOU O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS CONTAS DE ENERGIA, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR INÉPCIA DA INICIAL.

APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO E PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL PREVISTO NO ART. 70, II E III DA LEI 8.245/91 (LEI DO INQUILINATO). DOCUMENTOS COLACIONADOS NOS AUTOS QUE NÃO GARANTEM SE TRATAR DO MESMO IMÓVEL OBJETO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DIVERGÊNCIA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO E NA DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO APRESENTADA/FATURAS JUNTADAS. APLICAÇÃO DO ART. 321, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

APELAÇÃO IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0575457-36.2018.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/Ba, em que é apelante
ITS TELECOMUNICACOES LTDA
e apelados
CARLOS ROBERTO DA SILVA e outros.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, pelas razões explicitadas abaixo